Tribunal: TJDFT
Processo: 0744722-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JULIA TAVARES FEITOSA COSTA, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que reconheceu a prescrição e extinguiu parcialmente o processo. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor da ASSOCIAÇÃO RECRETAIVA E CULTURAL ACADÊMICOS DA ASA NORTE e com pedidos declaratório da autoria do enredo apresentado no carnaval do ano de 2014 e condenatório a indenizar por danos morais. Em decisão saneadora, o juízo reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu parcialmente o processo. Nas razões recursais, a recorrente sustentou que não teve oportunidade prévia de se manifestar acerca da prescrição, constituindo ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Quanto ao mérito, sustentou que o termo inicial da prescrição não seria a data do ilícito, mas o dia em que teve ciência inequívoca do que teria ocorrido, ou seja, somente no presente ano teve ciência do ilícito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para determinar o sobrestamento do processo e, ao final, o provimento para anular a decisão ou, alternativamente, reformar e afastar o reconhecimento da prescrição. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de direito autoral e reparatória de danos morais, ajuizada por MARIA JULIA TAVARES FEITOSA COSTA em face da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ACADÊMICOS DA ASA NORTE. Em síntese, narra a parte autora que, em 2013, participou de um concurso promovido pela requerida para selecionar uma proposta de enredo para o desfile de carnaval do ano seguinte, no Distrito Federal. Segundo a demandante, apesar de a sua proposta não ter sido a escolhida, as suas ideias foram indevidamente apropriadas pela escola de samba e utilizadas no referido desfile de carnaval. Diante disso, pugna pelo julgamento procedente da ação para declarar, em favor da demandante, a autoria do enredo apresentado pela requerida no carnaval de 2014 do Distrito Federal, bem como para divulgar a informação em referência nos principais veículos de comunicação da cidade. Para além disso, pede o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A decisão de ID. 164217912 recebeu a inicial e concedeu o benefício da gratuidade de justiça à demandante. Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (ID.168067987) intempestivamente. De início, alegou a prescrição da pretensão da autora de exigir danos morais. No mérito, negou a utilização do projeto da demandante no desfile carnavalesco. Por fim, requereu a improcedência da ação. A decisão de ID. 168192446 declarou a revelia da demandante, haja vista a apresentação intempestiva da contestação. Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal. É o relatório. DECIDO. Promovo a análise da prejudicial apresentada. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO Observa-se que a suposta conduta ilícita perpetrada pela requerida ocorreu em 2014, razão pela qual a pretensão da parte autora, no que concerne à reparação por danos morais, está fulminada pela prescrição. Isso porque transcorridos mais de 9 anos entre o evento alegadamente danoso e o ajuizamento da ação, em julho de 2023. Aplica-se, em casos como este, o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 206, §3o, V, do CC. Outro não é o entendimento jurisprudencial: (...) Diante disso, EXTINGO parcialmente o processo, com exame do mérito, para julgar improcedente o pedido de indenização por dano extrapatrimonial, com fundamento na prescrição.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Nas razões recursais, a agravante olvidou de demonstrar em que consistiria o risco de dano grave ou de difícil reparação, não atendendo ao pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. De mais a mais, igualmente não se faz presente o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso. A recorrente sustentou que somente teve conhecimento da suposta e indevida apropriação de sua criação artística no corrente ano de 2023. Porém, ao contrário do alegado nas razões recusais, na exposição dos fatos, na peça vestibular, afirmou que esteve presente e participou do respectivo desfile, ocasião em que “ficou perplexa com a quantidade de coincidências”: “No dia do desfile, apesar do nervosismo, a autora ficou perplexa com a quantidade de ‘coincidências’ vistas no carnaval da escola com as ideias apresentadas em sua proposta de enredo, a qual havia sido recusado.” Neste contexto, ainda que acatada a tese jurídica de que o termo inicial seria a data do conhecimento do ilícito, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso, porque divorciado dos elementos de convicção dos autos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator